Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO POSSESSÓRIA SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. REESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA INICIAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSE. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de interdito proibitório, ajuizada com o objetivo de impedir atos de turbação à posse de imóvel residencial, com insurgência também quanto ao valor da causa fixado de ofício em percentual do valor do bem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório, bem como a adequação do valor da causa em demanda possessória de caráter preventivo.
III. Razões de decidir.
3. Em ação possessória preventiva, não há base legal para arbitrar o valor da causa em percentual do valor do imóvel; os critérios dos arts. 291 a 293 do CPC não autorizam tal método, sobretudo quando o pedido não se vincula a conteúdo econômico imediato mensurável, impondo-se o restabelecimento do valor atribuído na inicial.
3.1. Na hipótese, ante a inviabilidade de aferição por percentual do valor da causa, a fixação de honorários por equidade mostra-se adequada (CPC, art. 85, § 8o).
4. O interdito proibitório exige a demonstração cumulativa da posse legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente.
5. Comprovada a posse indireta da autora durante o contrato de locação e, após a rescisão, a posse direta, não havendo controvérsia quanto à propriedade do imóvel.
6. A ausência de provas concretas de atos de ameaça ou turbação impede o reconhecimento do justo receio necessário à concessão da tutela possessória.
7. A presença da requerida no imóvel decorreu de vínculo familiar com o ex-locatário, sendo legítima até a separação de fato.
8. A atuação da requerida perante o Poder Judiciário para pleitear direitos patrimoniais ou familiares constitui exercício regular de direito, não sendo apta a justificar a concessão da tutela possessória.
9. Ausente o justo receio de turbação, é inviável a concessão da tutela possessória preventiva.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A concessão de interdito proibitório exige a demonstração de posse legítima e justo receio de turbação ou esbulho iminente, não caracterizado por atos isolados ou exercício regular de direito. 2. Em ação possessória de natureza preventiva, inexistindo conteúdo econômico imediato, é indevida a fixação do valor da causa com base em percentual do valor do imóvel. Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567